Tribunal: TJES
Processo: 5043629-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043629-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYAN ROMERO DE SOUZA CASTRO LESSA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO.AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.681,48) E MORAIS (R$ 3.000,00). MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 6.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5043629-62.2023.8.08.0024

Recorrente: HYAN ROMERO DE SOUZA CASTRO LESSA

Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de danos materiais (R$ 2.681,48) e morais (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento do voo do autor.

Irresignada, a parte recorrente/autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu,
verifico que restaram incontroversos nos autos o
defeito na prestação do serviço da companhia aérea recorrente, decorrente do cancelamento do voo internacional do autor, que culminou com a perda de conexão, e a inexistência de prestação de auxílio material, suportando o mesmo com os gastos com novas passagens aéreas e alimentação.

Além do mais, quanto aos danos extrapatrimoniais, também restou comprovado que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Vale lembrar, ainda nesse particular, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos e levando em conta as particularidades do caso, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser dobrado. Ressalto, por oportuno, que,
em razão do cancelamento de seu voo, que ocorreu por problemas técnicos da companhia aérea recorrida, o recorrente não foi assistido com alimentação e hospedagem, tendo que pernoitar no próprio aeroporto para embarcar no dia seguinte ao previsto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Cancelamento de voo nacional. Realocação. Atraso de chegada ao destino em 24 horas . Ausência de auxílio material. Decisão de improcedência. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Realocação para 24 horas depois do contratado e sem auxílio material . Ausência de esforços para minimizar o desconforto do consumidor, em cumprimento à Resolução 400 da ANAC. [...](
TJ-SP - Apelação Cível: 1013342-52.2023.8.26 .0003 São Paulo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGAMENTO CONJUNTO COM O PROCESSO CONEXO N.º 5033329-52.2023.8 .24.0038 - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ITINERÁRIOS DE IDA E VOLTA À BERLIN, INTEGRALMENTE CONTRATADOS E PAGOS À LATAM - EXECUÇÃO EM PARCERIA COM A CO-RÉ DEUTSCH LUFTHANSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS RÉS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE FORNECEDORES - EXECUÇÃO CONJUNTA DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS VERIFICADOS - REBAIXAMENTO UNILATERAL DA CATEGORIA DA POLTRONA DA AUTORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO CULMINANDO EM EMBARQUE APENAS NO DIA SEGUINTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS NA ORIGEM - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - ACOLHIMENTO - ATRASO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO [...]
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5032925-98 .2023.8.24.0038, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Turma Recursal)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HYAN ROMERO DE SOUZA CASTRO LESSA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis
mil reais
),
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)